Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA E DECISÃO PRECLUSA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

2 – A despeito de o Apelante ter sido intimado expressamente para que sanasse a ausência do pressuposto recursal, tendo em vista que o indeferimento de seu pedido de gratuidade de Justiça encontrava-se sob o manto da preclusão, a parte deixou o prazo concedido transcorrer in albis, circunstância que enseja o não conhecimento da Apelação Cível em face de sua deserção.

Agravo Interno desprovido.